Tribunal: TCU
Processo: 029.913/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6739/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, em desfavor do Sr. José Calixto Ramos e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Convênio 109/2005 (Siafi 539.308), celebrado entre a CNTI e a União, por meio da então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, que teve por objeto "Apoio à realização da segunda conferência nacional de aquicultura e pesca e das vinte e seis conferências estaduais de aquicultura e pesca". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando, ainda, o decurso de prazo superior a quatro anos sem qualquer impulso processual, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; Considerando, finalmente, as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 89 a 91) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 92), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, 8o e 11, da Resolução TCU 344/2022), cujos argumentos incorporo as razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 34, da Lei 8.443/1992, no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e nos arts. 2, 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, em face da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva, de ressarcimento e da intercorrente; b) informar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e aos responsáveis o teor do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.913/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altemir Gregolin (XXX.308.169-XX); Confederação Nacional dos Trabalhadores na Industria (33.746.256/0001-00); Jose Calixto Ramos (XXX.674.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Marluce Maciel Britto Aragão (32.148/OAB-DF), Cezar Britto (32.147/OAB-DF) e outros, representando Jose Calixto Ramos; João Antonio Sucena Fonseca (35.302/OAB-DF), Igor Sant Anna Tamasauskas (173163/OAB-SP) e outros, representando Altemir Gregolin; Eugenio Jose Guilherme de Aragão (4935/OAB-DF), Angelo Longo Ferraro (37922/OAB-DF) e outros, representando Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Industria. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.